Tribunal: STF
Processo: RE 87664
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-01
Data de publicação: 1978-03-01

Ementa:
Competência. Servidor da Rede Ferroviária Federal S.A. Complementação de aposentadoria e pagamento de vantagens atribuídas por lei ao INPS, por conta do Tesouro Nacional. Incompetência da Justiça do Trabalho, competência da Justiça Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.